Tribunal: TJDFT
Processo: 0750778-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750778-58.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: IEDA CRISTINA DE OLIVEIRA AGRAVANTE: ADILSON FERREIRA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após o deferimento da liminar por este Juízo (fornecimento de medicamento), adveio a notícia do óbito da parte agravante, sendo que o Ministério Público ofertou pela extinção do processo de origem. Nesse panorama fático e processual, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator